Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO REGULAR. ASSOCIAÇÃO. NÃO ADESÃO. TEMAS 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão ou obscuridade, pois o acórdão apreciou devidamente as questões apresentadas, demonstrando, a partir das provas juntadas, que o caso dos autos tem os mesmos contornos fáticos dos casos que ensejaram os entendimentos firmados nos Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal.
2.1. Também não foi omisso quanto à condenação por litigância de má-fé fundada na tentativa de aproximar o caso dos autos, que se amolda perfeitamente às hipóteses dos precedentes vinculantes, a caso objeto de distinção (distinguishing).
3. Ausentes os vícios alegados, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.